Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709835-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de JOSÉ MARIA MARTINS, processo n. 0716439-41.2021.8.07.0001, na qual desbloqueou a quantia penhorada via sistema SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 186349204 dos autos de origem): “ I - Da impugnação à penhora. Cuida-se de impugnação ao bloqueio dos ativos financeiros apresentada pelo executado JOSE MARIA MARTINS, em que aduz terem natureza alimentar os valores de (R$ 2.798,57), bloqueados de sua conta bancária no dia 06/02/2023. Requer a imediata desconstituição do bloqueio. Sucintamente relatados, decido. Como cediço, a concessão da tutela de urgência reclama a presença dos pressupostos necessários, a saber: elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito vindicado, nos moldes do art. 300 do CPC. Importante destacar que o deferimento ou não da tutela provisória é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, tudo a depender da verificação da presença dos aludidos requisitos legais. No caso vertente, em juízo de cognição sumária, diviso os requisitos reclamados para a concessão parcial da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano à executada. A probabilidade do direito se consubstancia na razoável hipótese de que prevalecerão, ainda que hipoteticamente, os argumentos içados pela executada (quanto à alegada natureza alimentar da verba percebida), pois estão de conformidade com a norma vigente e com a jurisprudência acerca do tema. É que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. Por sua vez, o perigo de dano está evidenciado na essencialidade da cifra bloqueada (ao menos em parte), que é destinada à subsistência da parte, que ficaria à deriva, caso a constrição se protraia no tempo. Com efeito, a impugnante juntou cópia do seu contracheque do mês de janeiro/2024, bem como os extratos de movimentação financeira de sua conta bancária de janeiro e fevereiro/2024 (Nubank), dos quais se depreende que sua remuneração líquida é de R$ 2.798,57 (depositada na conta do Banco Nubank – ID 186106551), foi creditado no dia 06/02/2024, no dia do efetivo bloqueio. Nessa perspectiva, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso permaneça constrito o valor de natureza alimentar (R$ 2.798,57) e que sabidamente é destinado à subsistência da executada e de sua família. Em suma, diante da presença dos requisitos legais, afigura-se, em tese, pertinente a liberação do importe constrito, nos termos do art. 300 c/c inciso I do § 3o e art. 854, ambos do CPC. Quanto ao valor bloqueado dia 02/02/2024 (R$ 17,00), aguarde-se, tendo em vista que a pesquisa SISBAJUD foi protocolada na modalidade “teimosinha” e a repetição encerrará em 29/02/2024. Posto isso, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata liberação do valor bloqueado no Banco Nubank (R$ 2.798,57) em favor do executado. Faculto à parte a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Em caso de chave PIX, com observação que só poderá ser realizado por esta modalidade se cadastrado com CPF/CNPJ (demais chaves não são aceitas pelo sistema). II – Do bloqueio SISBAJUD (teimosinha). Consta o bloqueio do valor de R$ 17,00 (dia 02/02/2024). Também o de R$ 2.798,57 que será liberado em favor do executado, pois acolhida a liminar. Assim, aguarde-se o resultado da consulta SISBAJUD, pois foi protocolada na modalidade “teimosinha” e a repetição encerrará em 29/02/2024, oportunidade em que deverá ser intimado o executado para manifestar-se. III – Da intimação para apresentação do veículo. O executado foi intimado a indicar onde se encontrava o veículo R/Amazonia Classic, placa JGZ0195, sob pena de incidência da multa prevista pelo art. 774 do mesmo diploma legal, no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o montante do débito. Assim, ante o silêncio injustificado do executado na indicação do paradeiro do bem indicado à penhora (CPC, art. 774, V), aplico a multa prevista no parágrafo único do art. 774, do CPC, fixando-a em 5% do valor devido, a qual se reverterá em proveito do exequente, exigível na própria execução. IV – Do arquivamento dos autos. Restando infrutífera a diligência ao sistema SISBAJUD e não havendo requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que transcorreu o prazo da suspensão em 16/09/2023. Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, alega que o recorrente não teria feito prova de que a quantia penhorada teria advindo de salário. Aponta divergência de datas e nomes dos depositantes nos comprovantes acostados, o que entende suficiente para refutar a tese de impenhorabilidade acolhida na origem. Em tese subsidiária, defende a possiblidade de penhora do montante de 30% sobre o salário do devedor. Liminarmente, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja mantida a penhora. No mérito, requer o provimento do recurso, para que: “a) Que seja determinado o bloqueio do valor nas contas do Agravado e, caso não encontrada mais a pecúnia, que o Agravado seja intimado para devolver para a conta do juízo espontaneamente, sob pena de multa, o valor indevidamente liberado; b) Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, a fim de que seja indeferida a liberação dos valores em favor do Agravado; c) Subsidiariamente, que se mantenha a penhora de 30% (trinta por cento) do valor supostamente advindo de salário, tendo em vista o entendimento pacificado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça de plena possibilidade da penhora salarial.” Preparo no ID 56872549. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 833 do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Nota-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, acima transcrito, apenas não se aplica à execução alicerçada em crédito de natureza alimentícia, a teor da exceção disposta no §2o do mesmo preceito legal. De outro lado, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem reconhecido a existência de exceção implícita contida na norma supracitada, de maneira que vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Com efeito, a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional, quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, sem avançar sobre o mérito recursal, posto que defeso o fazer nesta etapa incipiente, em que se examina apenas os requisitos da liminar, mas, necessário, desde logo, observar que, em tese, o bloqueio judicial ocorreu na conta NUBANK, na quantia de R$ 2.798,57 (ID 186129808 da origem), na mesma data em que o agravado recebeu salário (R$ 2.798,57) depositado pela empresa CONSÓRCIO TAGUATINGA, a qual corresponde ao seu empregador, consoante contracheque e extrato bancário apresentados aos IDs 186106551 e 186007468, ambos da origem. No contexto, a considerar o salário do agravado, na função de eletricista, de menos de dois salários mínimos, tenho que inviável, ao menos nesta prelibação sumária, autorizar a penhora de qualquer percentual que seja, posto que, em tese, violaria o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Impende ressaltar que, a despeito dos relevantes argumentos apresentados pelo agravante/credor, não carreou aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afetaria o sustento do devedor. Desse modo, com a devida vênia, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, em uma ponderação de interesses e valores, tem-se que o perigo de dano é inverso, pois, ao menos nesta prelibação, deve prevalecer a proteção à subsistência do devedor. Neste contexto, ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator